Tribunal: TJES
Processo: 5004051-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004051-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON BORGES NUNES

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO FUTEBOL CLUBE S/A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES QUANTO À ILICITUDE DA CONDUTA (ART. 55, §3º, CPC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA CENTRAL EXPRESSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO. AUTONOMIA CONTRATUAL. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por ESPIRITO SANTO FUTEBOL CLUBE S/A E ROGERIO MUNIZ SALUME em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento de Jefferson Borges Nunes, para afastar a conexão e a reunião dos processos nº 0021362-60.2018.8.08.0024 e nº 0030945-40.2016.8.08.0024. A decisão recorrida fundamentou-se na autonomia dos contratos e na inexistência de risco concreto de decisões conflitantes. A parte embargante alega omissão (i) quanto ao risco de decisões contraditórias sobre a ilicitude de sua conduta nas duas demandas e (ii) pela ausência de manifestação expressa sobre o art. 55, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão (Art. 1.022, II, CPC) ao (i) afastar a reunião de processos sem se manifestar expressamente sobre a ilicitude da conduta dos Embargantes nas duas demandas e (ii) ao não fazer menção explícita ao art. 55, §3º, do CPC como fundamento para a exclusão do risco de decisões contraditórias, conforme alegado pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexistem os vícios de omissão ou contradição. O Acórdão analisou expressamente a questão central da conexão e do risco de decisões conflitantes. O julgado concluiu que, embora as ações envolvessem investimento no mesmo clube e fossem afins, os contratos eram distintos e autônomos, com negociações e cláusulas específicas, o que impedia o reconhecimento da conexão. Ao fundamentar que "A mera similitude fática entre demandas não basta para configurar conexão quando ausente risco real de decisões contraditórias", o Acórdão enfrentou a essência do art. 55, §3º, do CPC. A ilicitude da conduta da parte, em um contexto de relações jurídicas independentes, não gera o risco concreto de decisões incompatíveis. O julgador não está obrigado a esgotar o debate sobre todos os argumentos subsidiários. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado desfavorável e a tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se presta a via dos aclaratórios (Art. 1.022, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta o fundamento principal da controvérsia (risco de decisões conflitantes), sendo a ausência de menção a argumentos ou dispositivos subsidiários mera tentativa de reabrir o debate. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. A conexão entre ações por risco de decisões conflitantes (Art. 55, §3º, CPC) não se configura quando os contratos subjacentes são distintos e autônomos, ainda que a temática e o polo passivo sejam semelhantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, c
inge-se a controvérsia recursal à análise da alegada existência de omissão no
v
. Acórdão, por suposta ausência de manifestação expressa acerca do risco de prolação de decisões conflitantes quanto à licitude da conduta dos Embargantes (Agravados na origem) e a aplicação do §3º do artigo 55 do Código de Processo Civil (CPC).

Como cediço, o
s Embargos de Declaração possuem o escopo delimitado no artigo 1.022 do CPC, prestando-se, unicamente, a sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E
ntrementes, não há vício a ser sanado neste momento.

Explico. O Acórdão embargado, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento para afastar a conexão, enfrentou de forma clara e suficiente a questão central do risco de decisões conflitantes, em estrita observância ao art. 55, §3º, do CPC.

A fundamentação do Acórdão é explícita ao reconhecer que, embora os processos envolvam a mesma temática (investimento no mesmo clube de futebol) e a mesma parte passiva, os contratos são distintos e autônomos, firmados em contextos independentes, o que impede o reconhecimento da conexão.

A tese de julgamento firmada foi justamente que "
a
conexão entre ações exige [...] risco concreto de decisões conflitantes, o que não se configura quando os contratos subjacentes são distintos e celebrados em contextos autônomos".

A análise da ilicitude na conduta dos Agravados, que, segundo os Embargantes, justifica o risco de conflito, foi intrinsecamente considerada e afastada.

O Acórdão, ao concluir que as relações são autônomas e não geram risco de conflito entre os juízos, implicitamente e logicamente, negou que a interpretação da conduta ilícita em um contrato pudesse vincular o julgamento do outro, dada a independência das relações jurídicas.
Decerto, a negociação feita entre os sujeitos de um processo são absolutamente distintas do outro, ainda que pudessem versar sobre um mesmo objetivo, que era de fomentar o time de futebol.

A omissão legalmente prevista se configura pela ausência de manifestação sobre um ponto que deveria ter sido enfrentado, e não pela falta de menção literal a cada nuance argumentativa da parte, desde que o tema central tenha sido devidamente analisado.

O que se verifica, pois, é o patente inconformismo da parte com o resultado desfavorável, buscando, pela via estreita dos embargos de declaração, a reabertura do debate meritório sobre o risco de conflito e a aplicação do art. 55, §3º, do CPC, o que é vedado.

No que tange ao pleito de prequestionamento, cumpre salientar que, tendo o Acórdão enfrentado a matéria em discussão — a ausência de conexão e de risco de prolação de decisões conflitantes à luz do art. 55 do CPC —, a simples oposição dos aclaratórios já satisfaz o requisito do prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, conforme o disposto no artigo 1.025 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos de Declaração, mas, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios alegados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.